Tribunal: CARF
Processo: 10283.725344/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.725344/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.769 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
SOLUTIONS 2 GO DO BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade dos autos de infração, diante da inexistência de afronta ao art.
142 do CTN e art. 9° e 10 do Decreto n° 70.235/72. Postos o correto
enquadramento legal, a completa descrição dos fatos aptos a permitir a
identificação da infração imputada, bem como estando presentes nos autos
todos os documentos que serviram de base para a autuação, não há qualquer
cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia
de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, por economia processual:
Trata-se de impugnação interposta contra os Autos de Infração (AI) lavrados para a
constituição das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS sujeitas ao regime de apuração não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.725344/2017-14
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725344/2017-14

cumulativo relativas aos meses em que foram descontados créditos apurados ao amparo de
decisão judicial na apuração dessas contribuições no período de apuração de dezembro de 2015
a dezembro de 2016. O crédito tributário total de R$ 20.361.593,92 (contribuições e juros de
mora calculados até 12/2017) compõe-se dos seguintes valores: (...)
Consta no Relatório Fiscal e nos AI (f. 668-682), de forma sintetizada, que:
- Foram efetuadas glosas de créditos referentes ao aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial e de créditos extemporâneos. A sentença proferida na ação judicial de no 0000428-
40.2016.4.01.3400, ajuizada perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal
em 18/12/2015, declara, dentre outras conclusões, o direito de o impugnante restituir ou
compensar, a seu critério, os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos
precedentes ao ajuizamento da ação, devendo ser observado o disposto nos artigos 170-A do
CTN e no § 1° do art. 66 da Lei n° 8.383/91. Alega a fiscalização que no período de
01/10/2014 a 17/12/2015, a SONY DADC compensou, com débitos dos tributos PIS e
COFINS, créditos - derivados de pagamentos de direitos autorais - cujo aproveitamento, na
escrita fiscal, não foi autorizado por decisão judicial. Já no período de 18/12/2015 a
31/12/2016, compensou, com débitos dos tributos PIS e COFINS, créditos - derivados de
pagamentos de direitos autorais - cujo aproveitamento, na escrita fiscal, foi autorizado por
decisão judicial. Quando do aproveitamento - na escrita fiscal atinente a meses integrantes do
período compreendido entre outubro de 2014 e dezembro de 2016 - de créditos vinculados a
operações de pagamento de direitos autorais realizadas em meses constitutivos do período a
que se refere o procedimento fiscal o contribuinte não observou a posição - tocante ao conceito
de insumo - firmada pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução Normativa SRF n°
404, de 12/03/2004 (§ 4° do art. 8°). Quanto aos créditos extemporâneos, o contribuinte não
observou a posição - tocante à normatização de compensações - firmada pela Receita Federal
do Brasil por da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20/11/2012 (revogada pela Instrução
Normativa RFB n° 1.717, de 17/07/2017).
- O fisco elaborou planilha que dispõe de modo conjunto os elementos mediante os
quais determinaram-se, quanto a cada um dos meses compreendidos no período de
outubro/2014 a dezembro/2016, os créditos - referentes aos tributos PIS e COFINS -
submetidos a glosa e a sua classificação em créditos apurados sem amparo de decisão judicial
com trânsito em julgado, quando decorrentes de período de apuração anterior à propositura de
ação judicial, e em créditos apurados com base em ação judicial, apurados em períodos após
propositura de ação judicial. Essa planilha também expressa a apuração do quantum dos
tributos com e sem a exigibilidade decorrente de ação judicial. Isso encontra-se demonstrado
de forma sintética na planilha acostada aos autos às f. 638-659, parte integrante dos AI e de
forma analítica na planilha "EFD CONTRIBUIÇÕES OUTUBRO 2014 A DEZEMBRO
2016.xlsx" entregue à fiscalização conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, juntada
ao processo conforme "Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável - EFD Contrib MAD"
de f. 194.
- Ainda, os lançamentos foram efetuados sem acréscimo da multa de ofício, conforme
determina o art. 63 da Lei no 9430/1996, por estarem tais valores com exigibilidade suspensa
em virtude de decisão judicial.
Da Impugnação
Inconformado com essa autuação da qual foi cientificado em 18/12/2017 (f. 202-204), o
contribuinte apresentou a impugnação de f. 217-238 em 17/01/2018, onde apresentou suas
alegações de defesa a seguir sintetizadas.
- A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividades de
industrialização, comercialização e distribuição de material videofonográfico, dentre os quais
CDs, DVDs, Blu-rays, jogos e etc, sendo, portanto, contribuinte do PIS e da COFINS sob a
sistemática não cumulativa. Como o conteúdo que fabrica e comercializa é de direito exclusivo
de seus autores na forma dos artigos 22, 28, 29, 49 e 50 da Lei no 9.610/1998 - "Lei dos
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725344/2017-14

Direitos Autorais", a sua comercialização e exploração somente são possíveis mediante a
celebração de contratos de licenciamento ou sublicenciamento com os detentores dos
respectivos direitos autorais, com o pagamento, em contrapartida, de valores a título de direitos
autorais, royalties, direitos de imagem e copyrights (doravante referidos apenas como
"royalties" ou "direitos autorais"). O desenvolvimento das mesmas atividades sem o
pagamento de royalties aos detentores dos direitos sobre o conteúdo configuraria ilícito,
punível com indenizações cíveis e até mesmo sanções penais nos termos do artigo 184 do
Código de Processo Penal - Decreto Lei no 3.689/1941. Na medida em que as atividades
industriais e comerciais da Impugnante não podem ser licitamente exercidas sem o pagamento
de tais valores, torna-se evidente a essencialidade de tais despesas e sua íntima relação com o
processo industrial de replicação das mídias físicas com conteúdo protegido por lei,
enquadrando-se, assim, no conceito de insumos para fins de direito ao crédito de PIS e
COFINS na sistemática não cumulativa, respectivamente, nos termos dos artigos 3o, II, da Lei
no 10.637/2002 e 3o, II, da Lei no 10.833/2003.
- No entanto, sabendo que o Fisco Federal poderia não concordar com esse direito, a
Impugnante recorreu ao Poder Judiciário e ajuizou a Ação Ordinária de no
00042840.2016.4.01.3400 para obter uma declaração no sentido de que são legítimos os
créditos de PIS e COFINS decorrentes do pagamento de royalties (Doc. 06). No referido
processo judicial, a antecipação da tutela perseguida foi obtida em sede de Agravo de
Instrumento (Doc. 07). Posteriormente, sobreveio sentença de mérito favorável na qual restou
reconhecido "o direito de a parte autora aproveitar os créditos de PIS e COFINS decorrentes
(i) dos pagamentos efetuados à pessoa jurídica brasileira a título de direitos
autorais/royalties, bem como (ii) do pagamento de PIS e COFINS na importação, quando da
aquisição de direitos autorais/royalties de pessoa jurídica localizada no exterior, declarando-
se, ainda, a ilegitimidade de qualquer cobrança lavrada em violação aos sobreditos direitos"
(Doc. 08). Porém, em que pesem os termos da sentença que sobreveio à liminar obtida em sede
de agravo, a decisão que continua produzindo efeitos é a que deferiu a tutela antecipada no
Agravo de Instrumento de no 0005945-41.2016.4.01.0000 (Doc. 09).
- Citando a súmula no 11 do CARF, alega que o objeto da ação judicial ajuizada pela
Impugnante é tão somente a declaração do seu direito ao crédito de PIS e COFINS sobre os
royalties pagos a terceiros. Portanto, embora a questão principal de mérito, propriamente dito,
esteja submetida à apreciação do Poder Judiciário, a presente defesa se pauta principalmente
contra vícios e erros incorridos pela Fiscalização quando da execução e formalização do
lançamento - posterior ao ajuizamento da ação e sobre os quais não se teceu (porque nem
mesmos seria possível) um comentário qualquer em todo o processo judicial - deve ser
devidamente apreciada na esfera administrativa, já que nenhum desses pontos foi objeto da
ação judicial.
- Aduz como preliminar de nulidade a violação ao art. 142 do CTN, pois os Autos de
Infração: (a) foram precariamente fundamentados; (b) foram baseados em um Relatório Fiscal
genérico; e (c) há evidente vício na determinação da base de cálculo, o qual, não fosse capaz de
comprovar a nulidade da infração, ao menos resultaria em redução significativa dos valores
lançados.
Defende que a fundamentação legal precária deu-se por ter a fiscalização apontado
como suposta violação para o AI de PIS os artigos 1o da Lei Complementar no 7/1970 e 3o da
Lei no 10.637/2002, ao passo que o AI de COFINS os artigos 1° da Lei Complementar n°
70/1991 e 1o e 3o da Lei n° 10.833/2003, sem contudo apontar quais incisos e parágrafos. Com
todo respeito, não cabe à Impugnante iniciar um exercício de adivinhação para tentar
identificar qual norma específica teria sido violada. Essa é uma competência exclusiva da
Autoridade Tributária. A ausência completa de fundamentação legal do Auto de Infração, com
indicação dos incisos e parágrafos aplicáveis, sem dúvida, representa violação ao direito de
ampla defesa da Impugnante, já que qualquer defesa será feita com base em um juízo de
probabilidade. Um auto de infração como o presente obriga a Impugnante a apresentar uma
defesa em forma de "negativa geral", se vendo obrigada a validar sua conduta fiscal com
relação ao PIS e à COFINS de modo praticamente inviável. A mera menção à Ação Ordinária
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725344/2017-14

ajuizada pela Impugnante e a Instruções Normativas ao longo do Relatório Fiscal não é
suficiente para sanar a ausência de indicação do dispositivo de Lei tido por violado,
especialmente quando considerados os termos genéricos em que o Relatório foi redigido.
Mesmo que, diante da referência à Ação Ordinária ajuizada pela Impugnante, a mesma possa
presumir que todos os créditos glosados sejam relativos ao pagamento de direitos
autorais/royalties, caberia à Autoridade Tributária esclarecer de forma clara e precisa os
motivos pelos quais entende que os créditos não são legítimos. Porém, assim não o fez,
eivando o lançamento de nulidade insanável.
Quanto ao Relatório Fiscal ser genérico, diz que o mesmo é composto por 14 (quatorze)
páginas, mas a verdade é que as informações contidas até a 9a página poderiam ser utilizadas
para a lavratura de qualquer Auto de Infração para a cobrança de qualquer tributo federal. São
informações genéricas sobre o regime de apuração do IRPJ e da CSLL, as atividades
constantes do Contrato Social da Impugnante, bem como referências a arquivos digitais a que a
fiscalização teve acesso, que não dizem respeito à infração supostamente cometida e não se
referem exclusivamente à apuração do PIS e da COFINS. Somente é possível "concluir" qual
seria a matéria objeto da autuação fiscal pelas vagas menções à Ação Ordinária de no 0000428-
40.2016.4.01.3400. Alega que os poucos parágrafos que discorrem sobre o direito ao crédito
com relação a valores pagos a título de direitos autorais, não indicam o motivo pelo qual tais
créditos não poderiam ter sido utilizados pela Impugnante a não ser a alegada violação a
dispositivo das Instruções Normativas SRF no 404/2004 e no 1.300/2017. A mera alegação de
violação ao artigo 8o, §4o, da Instrução Normativa SRF no 404/2004, que traz o conceito de
insumo estipulado de forma arbitrária pela Receita Federal do Brasil não é suficiente para sanar
os vícios apontados. A acusação deve ser fundamentada, de forma que cabia à Autoridade
Fiscal demonstrar e fundamentar as razões pelas quais entende que os valores incorridos pela
Impugnante não se enquadram no conceito de insumo. Pior ainda é a menção genérica à
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, posteriormente revogada pela Instrução Normativa
RFB no 1.717/2017. Trata-se de ato normativo que contém diversas regras relativas a pedidos
de restituição, compensação, ressarcimento e reembolso de tributos no âmbito da Receita
Federal do Brasil. Como o Fiscal Autuante não discriminou o dispositivo que considerou
violado, a Impugnante encontra-se impossibilitada de defender-se adequadamente também
quanto a este ponto, o que somente corrobora o vício de nulidade dos Autos de Infração
extensamente abordados acima. A Fiscalização não indicou o dispositivo de lei que embasou o
lançamento, nem esclareceu qual é o entendimento da Receita Federal contrariado pela
Impugnante, limitando-se a apontar genericamente todas as disposições legais que versam
sobre o PIS e a COFINS.
Quanto ao vício na determinação da base de cálculo, alega que foram incluídos valores
pagos pela Impugnante a título de PIS e de COFINS, junta DARFs (Doc 13). Além disso,
verifica-se das autuações que as competências de setembro/2016, outubro/2016 e
novembro/2016 foram consideradas tanto nestes Autos de Infração quanto naqueles que são
objeto do Processo Administrativo no 10283.725344/2017-14. O erro na determinação da base
de cálculo não é mero excesso de cobrança. Trata-se sim de um vício insanável na
determinação do mais importante aspecto econômico do fato gerador: a base de cálculo. Cita
doutrina de Paulo de Barros e decisões do Carf. Como se vê, por mais esse motivo está
comprovada a nulidade dos Autos de Infração, a qual deve ser imediatamente reconhecida. De
toda forma, ainda que assim não se entenda - o que se admite apenas para argumentar - deve ao
menos ser reduzido o valor total recolhido a título de PIS e COFINS constantes dos DARF's
acima mencionados, eis que indevidamente incluídos na autuação.
- No mérito, argui erro no cálculo da SELIC acumulada. Diz no que se refere aos
cálculos da multa e dos juros de mora anexados aos Autos de Infração, a Impugnante notou um
acréscimo indevido de 1,11% na taxa de juros correspondente à Selic acumulada no período de
dezembro de 2015 a maio de 2016, como demonstrado no quadro a seguir (Doc. 14): (...)
Tal equívoco resultou na cobrança indevida de R$ 15.466,34 (quinze mil, quatrocentos
e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) a título de PIS e R$ 71.414,28 (setenta e um
mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) a título de COFINS.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725344/2017-14

Sendo assim, na remota hipótese de que esse lançamento seja mantido, o erro apontado
deverá ser devidamente corrigido, sob pena de enriquecimento ilícito da União Federal.
Ao final, com base nesses argumentos, a impugnante requer seja acolhida a presente
Impugnação, para que sejam reconhecidas as nulidades dos Autos de Infração lavrados para
prevenção de decadência dos supostos débitos de PIS e COFINS, determinando-se o
cancelamento das exigências fiscais e a extinção do processo administrativo.
A 5a Turma da DRJ/CTA, acórdão no 06-64.895, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
NULIDADE/CERCEAMENTO DE DEFESA
Respeitados pela Administração Fazendária os princípios da motivação, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, é improcedente a alegação de
cerceamento de defesa e nulidade do feito fiscal.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia à
apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Súmula CARF n° 1.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica os termos de sua defesa anterior.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Cumpri transcrever dois trechos da decisão de piso, que bem resumem: i- a
matéria discutida na ação ordinária n° 4284020164013400 e ii- a relação entre o presente
processo e o processo n° 10283.725328/2017-13, também julgado nesta mesma sessão.
i- A matéria discutida na ação ordinária n° 4284020164013400
Compulsando os autos, verifica-se que a Impugnante ajuizou Ação Ordinária, com
pedido de tutela antecipada, no 4284020164013400, objetivando: (a) a confirmação do pleito
liminar, com a declaração do direito de aproveitar-se dos créditos de PIS e COFINS
decorrentes: i) dos pagamentos efetuados a pessoa jurídica brasileira a título de direitos
autorais/royalties, bem como ii) do pagamento de PIS e COFINS na importação, quando da
aquisição de direitos autorais/royalties de pessoa jurídica localizada no exterior, sendo
declarada a ilegitimidade de qualquer cobrança lavrada em violação aos sobreditos direitos; (b)
o reconhecimento do direito de creditar-se dos valores já pagos sob os mesmos títulos,
respeitado o prazo prescricional de cinco anos, contado do ajuizamento da demanda; e (c) que
fosse também reconhecido o direito ao aproveitamento em sua escrita fiscal dos valores
devidos em razão da não apropriação, no passado, desses créditos de PIS e COFINS
devidamente corrigidos com base na taxa SELIC e respeitando o prazo prescricional.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725344/2017-14

Requereu, ainda, o reconhecimento do seu direito à restituição/compensação dos valores
indevidamente recolhidos a maior em razão da não apropriação dos referidos créditos de PIS e
COFINS com quaisquer dos tributos administrados pela RFB, nos moldes da legislação vigente
ou superveniente, caso mais favorável, também corrigidos pela taxa SELIC. O juízo de
primeira instância indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em sentença de
27/07/2016, acolheu parcialmente os pedidos deduzidos na inicial para, nos termos do art. 487,
I, do Código de Processo Civil, declarar: 1 - o direito de a impugnante aproveitar os créditos de
PIS e COFINS decorrentes (i) dos pagamentos efetuados à pessoa jurídica brasileira a título de
direitos autorais/royalties, bem como (ii) do pagamento de PIS e COFINS na importação,
quando da aquisição de direitos autorais/royalties de pessoa jurídica localizada no exterior,
declarando-se, ainda, a ilegitimidade de qualquer cobrança lavrada em violação aos sobreditos
direitos; e 2 - o direito de impugnante restituir ou compensar, a seu critério, os valores
indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos precedentes ao ajuizamento dessa ação
(18/12/2015), mas devendo ser observado o disposto nos artigos 170-A do CTN e no § 1o do
art. 66 da Lei n° 8.383/913 e declarou, ainda, o direito da parte autora, após o trânsito em
julgado dessa sentença (CTN, 170-A), compensar ou restituir os referidos valores
indevidamente recolhidos. Porém, indeferiu o pedido ao direito de a Impugnante aproveitar em
sua escrita fiscal dos valores devidos em razão da não apropriação, no passado, dos créditos de
PIS e COFINS decorrentes: i) dos pagamentos efetuados à pessoa jurídica brasileira a título de
direitos autorais/royalties, bem como ii) do pagamento de PIS e COFINS na importação,
quando da aquisição de direitos autorais/royalties de pessoa jurídica localizada no exterior.
Aqui, merece destacar que na Petição Inicial a Impugnante afirma que tem feito o
aproveitamento desses créditos em sua escrita fiscal desde 2014, f. 502.
Contra a decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela foi interposto o Agravo de Instrumento no 59454120164010000
objetivando a reforma dessa decisão, proferida nos autos da Ação Ordinária no
4284020164013400. Foi proferida decisão, em 11/02/2016, deferindo a antecipação recursal da
tutela requerida para assegurar à Impugnante o aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS
decorrentes dos pagamentos: i) efetuados a pessoa jurídica brasileira a título de direitos
autorais/royalties e ii) de PIS/COFINS na importação, quando da aquisição de direitos
autorais/royalties de pessoa jurídica localizada no exterior, com suspensão de eventual crédito
tributário. Posteriormente, em decisão de 17/04/2017, o TRF1 decidiu por manter a
antecipação dos efeitos da tutela recursal concedida em 11/02/2016, considerando a
superveniente sentença (27/07/2016) de procedência da demanda.
(...)
Nesse contexto, podemos afirmar que após dar início, sponte propria, em 2014 ao
aproveitamento de créditos extemporâneos e à apropriação na apuração dos créditos dos
pagamentos efetuados na aquisição de direitos autorais/royalties, porém, somente em
18/12/2015, a Impugnante se socorre do poder judiciário, buscando na verdade, não só um
comando que afastasse o arcabouço normativo aplicável à matéria, mas também a
"homologação judicial" do que havia e estava realizando. Todavia, o judiciário somente
permitiu à Impugnante o desconto dos créditos de PIS/COFINS decorrentes desses pagamentos
no próprio mês, e, com relação aos períodos de apuração anteriores à decisão que antecipou os
efeitos da tutela, diz explicitamente o dispositivo da sentença que há de ser observado o art.
170-A do CTN, ou seja, somente com o trânsito em julgado da sentença poderá a Impugnante
aproveitar os créditos decorrentes desses pagamentos. Ainda, com relação a esses créditos
extemporâneos, além do dever de se observar o art. 170-A, deve-se também observar o § 1o do
art. 66 da Lei n° 8.383/91 e o seu aproveitamento não poderá ser feito diretamente em sua
escrita fiscal. Já quanto à suspensão da exigibilidade do crédito, esta somente foi deferida no
que se refere ao objeto da antecipação dos efeitos da tutela, isto é, eventual crédito tributário
relacionado aos créditos apurados no próprio mês e a partir dessa decisão no âmbito do
indigitado Agravo de Instrumento.
ii- A relação entre o presente processo e o processo n° 10283.725328/2017-13
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725344/2017-14

(...) a glosa dos créditos referentes aos pagamentos na aquisição de direitos
autorais/royalties anteriores à ação judicial, seja ou não apurados no próprio mês foram
incluídos na base de cálculo dos AI que integram o processo no 10283.725328/2017-13.
Também foram incluídos na base de cálculo desses AI o valor referente às glosas dos créditos
extemporâneos utilizados nos meses posteriores à propositura da ação judicial por ter
desrespeitado o comando judicial de se aguardar o trânsito em julgado da sentença, tal como
prevê o art. 170-A do CTN.
Por outro lado, os valores dos créditos referentes a pagamentos na aquisição de direitos
autorais/royalties apurados nos meses posteriores à propositura dessa ação judicial foram
incluídos nos AI que integram o presente processo de no 10283.725344/2017-14, cuja
exigibilidade encontra-se suspensa devido a Ação Judicial, não havendo, pois que se falar em
exigência de multa.
Posto isso, tem-se que a matéria concernente aos direitos autorais/royalties como
insumos está posta na ação judicial, sendo a concomitância nesse ponto incontroversa no
presente processo.
A defesa da empresa volta-se a nulidade do auto de infração, pelas seguintes
razões: fundamentação legal precária; relatório fiscal genérico e ausência de detalhamento do
cálculo.
No tocante à fundamentação legal precária, sustenta que a autoridade não apontou
quais parágrafos e/ou incisos dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 teriam sido violados.
Não vislumbro nulidade, porquanto a fiscalização desde o início se voltou à
verificação do cumprimento do comando da ação judicial, que discute os direitos autorais/royalties
como insumos, ou seja, art. 3°, II das Leis de regência. A primeira intimação já esclarece (e-fl.
159):

Então, a essa matéria se referiu o relatório fiscal, apontando a violação ao conceito
de insumo da Instrução Normativa RFB n° 404. Ademais, a ação judicial vedou o
aproveitamento do crédito extemporâneo antes do trânsito em julgado. Logo, ao citar a Instrução
Normativa RFB n° 1300 e a Instrução Normativa RFB n° 1717, é nítido que são aplicáveis as
normas de compensação, já que a auditoria investigou os procedimentos de compensação já
executados pela empresa. Observe-se o relatório fiscal:
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725344/2017-14

Lavram-se Autos de Infração em razão das seguintes verificações:
• No período de outubro do ano-calendário de 2014 a dezembro do ano-calendário de
2016, o contribuinte SONY DADC BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
VÍDEO-FONOGRÁFICA LTDA compensou, com débitos dos tributos PIS e COFINS, (1)
créditos a cujo aproveitamento - realizado pelo contribuinte sob a égide de manifestação
judicial de primeira instância - a Fazenda Nacional, mediante impetração de recurso na esfera
da segunda instância judicial, se opõe; (2) créditos cujo aproveitamento, realizado pelo
contribuinte, não se coaduna com a posição firmada pela Receita Federal acerca do conceito de
insumo; (3) créditos cujo aproveitamento, realizado pelo contribuinte, não se coaduna com as
regras sobre compensação estabelecidas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
XXIX) Os dados constantes da documentação acessada pelo Fisco em virtude do
procedimento fiscal ora reportado evidenciam que:
• Sentença proferida em 27/07/2016 – no âmbito do Processo N° 0000428-
40.2016.4.01.3400 - 1a VARA FEDERAL (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
PRIMEIRA REGIÃO / SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL) – declara, dentre
outras conclusões, o direito do contribuinte SONY DADC BRASIL INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO VÍDEO FONOGRÁFICA LTDA restituir ou compensar, a
seu critério, os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos precedentes ao
ajuizamento da ação, devendo ser observado o disposto nos artigos 170-A do CTN e no § 1o do
art. 66 da Lei no 8.383/91.
• Em meses compreendidos no período de 01/10/2014 a 17/12/2015, a pessoa jurídica
SONY DADC BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO VÍDEO-
FONOGRÁFICA LTDA compensou, com débitos dos tributos PIS e COFINS, créditos –
derivados de pagamentos de direitos autorais – cujo aproveitamento, na escrita fiscal, não foi
autorizado por decisão judicial.
• Em meses compreendidos no período de 18/12/2015 a 31/12/2016, a pessoa jurídica
SONY DADC BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO VÍDEO-
FONOGRÁFICA LTDA compensou, com débitos dos tributos PIS e COFINS, créditos –
derivados de pagamentos de direitos autorais – cujo aproveitamento, na escrita fiscal, foi
autorizado por decisão judicial.
• Em meses compreendidos no período de 01/10/2014 a 31/12/2016, a pessoa jurídica
SONY DADC BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO VÍDEO-
FONOGRÁFICA LTDA compensou – mediante aproveitamento na escrita fiscal –, com
débitos dos tributos PIS e COFINS, créditos extemporâneos.
• Quando do aproveitamento – na escrita fiscal atinente a meses integrantes do período
compreendido entre outubro do ano-calendário de 2014 e dezembro do ano-calendário de 2016
– de créditos vinculados a operações de pagamento de direitos autorais realizadas em meses
constitutivos do período a que se refere o procedimento fiscal de que se faz relato, o
contribuinte SONY DADC BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO VÍDEO-
FONOGRÁFICA LTDA não observou a posição – tocante ao conceito de insumo – firmada
pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução Normativa SRF n° 404, de 12/03/2004 (§
4° do art. 8°).
• Quando aproveitou – na escrita fiscal atinente a meses integrantes do período a que se
refere o procedimento fiscal de que se faz relato – créditos extemporâneos, o contribuinte
SONY
DADC
BRASIL
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
VÍDEO
FONOGRÁFICA LTDA não observou a posição – tocante à normatização de compensações –
firmada pela Receita Federal do Brasil por meio do seguinte instrumento: Instrução Normativa
RFB n° 1.300, de 20/11/2012 (revogada pela Instrução Normativa RFB n° 1.717, de
17/07/2017).
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725344/2017-14

• Dos créditos compensados – pela pessoa jurídica SONY DADC BRASIL
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO VÍDEO FONOGRÁFICA LTDA, no período
de 01/10/2014 a 31/12/2016 – com débitos dos tributos PIS e COFINS, o Fisco promove glosa
cuja quantificação consigna-se em planilha constituinte do conjunto de documentos de
lançamento decorrentes do procedimento fiscal em causa. Do valor da referida glosa, o Fisco
procede à computação na apuração da matéria tributável.
É uma falácia a afirmação de que a autoridade fiscal não apontou os dispositivos
legais que embasaram o lançamento. Consta nos autos de infração todo o enquadramento legal
para os fatos geradores ocorridos nos períodos objeto de lançamento, vide e-fls. 677 e 685.
A análise do provimento judicial é verificada no relatório fiscal, dessa forma é
procedimento apto a demonstrar a causa da ilegitimidade dos créditos. Dito de outra forma,
houve a motivação da autuação.
A alegação de que relatório fiscal é genérico também não merece prosperar, já que
há a transcrição das intimações efetuadas, o acesso aos documentos fiscais e contábeis da
empresa, o regime de tributação a que estava submetida em cada período autuado, as conclusões
levantadas no decorrer da auditoria, a violação do comando judicial e a quantificação dos autos de
infração.
No tocante ao argumento de que os cálculos do auto de infração não indicam a que se
referem os créditos que foram glosados pela fiscalização, entendo que as planilhas acostadas aos
autos são claras, bem como consta no relatório fiscal a fonte das informações:
XXVIII) A prol da aclaração da matéria tributável justificadora dos lançamentos aqui
referidos, tecem-se as seguintes considerações pormenorizadas:
• Durante o procedimento fiscal ora relatado, a pessoa jurídica SONY DADC BRASIL
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO VÍDEO FONOGRÁFICA LTDA: (a)
apresentou, ao Fisco, planilhas demonstrativas dos valores de débitos e créditos de PIS e
COFINS identificados no período compreendido entre os meses de outubro do ano-calendário
de 2014 e dezembro do ano-calendário de 2016; (b) fez ver que, nos valores recém aludidos,
fundamentou a apuração mensal dos montantes devidos das Contribuições.
Da documentação pertinente às conclusões alcançadas ao cabo do procedimento fiscal
ora relatado, o Fisco faz constar, dentre outras peças, planilhas expressadoras dos valores
consignados na Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-
Contribuições) referente ao período compreendido entre os meses de outubro do ano-
calendário de 2014 e dezembro do ano-calendário de 2016 – mais especificamente, carreiam-se
na documentação em tela registros concernentes a valores de débitos apurados, créditos
apurados, créditos descontados e contribuições devidas.
• Das operações de pagamento de direitos autorais realizadas pela pessoa jurídica
SONY DADC BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO VÍDEO-
FONOGRÁFICA LTDA em meses constitutivos do período a que se refere o procedimento
fiscal de que se faz relato, o Fisco verificou: (a) os registros contábeis; (b) os comprovantes das
remessas de recursos financeiros; (c) os contratos por cujas disposições realizaram-se
operações constitutivas de obrigações de pagar.
(...)
XXXI) Planilha elaborada pelo Fisco dispõe de modo conjunto os elementos mediante
os quais determinaram-se, quanto a cada um dos meses compreendidos no período de outubro
do ano-calendário de 2014 a dezembro do ano-calendário de 2016, os créditos – referentes aos
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725344/2017-14

tributos PIS e COFINS – submetidos a glosa. A aludida planilha também expressa a apuração
do quantum dos tributos exigíveis pelo Fisco.
No mais, a planilha em tela mostra a apuração do crédito tributário constituível com
suspensão da exigibilidade.
(...)
A presença do numeral 1 ao final de títulos de colunas constitutivas da planilha
elaborada pelo Fisco patenteia apuração de valores devidos dos tributos PIS e COFINS:
• quanto à qual se procede a constituição de crédito tributário sem suspensão da
exigibilidade;
• na qual se expressam glosas de créditos conexas a duas situações: compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes
do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial; compensação, na escrita fiscal, de
créditos extemporâneos.
A presença do numeral 2 ao final de títulos de colunas constitutivas da planilha
elaborada pelo Fisco patenteia apuração de valores devidos dos tributos PIS e COFINS na qual
se expressam glosas de créditos conexas às seguintes situações:
• compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial
pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial;
• compensação, na escrita fiscal, de créditos extemporâneos;
• compensação de créditos a cujo aproveitamento – autorizado por manifestação judicial
de primeira instância – a Fazenda Nacional, mediante impetração de recurso na esfera da
segunda instância judicial, se opõe.
O Fisco procede a constituição de crédito tributário, com suspensão da exigibilidade, à
medida da diferença entre os seguintes montantes: (a) valores devidos dos tributos PIS e
COFINS apurados com base nos conteúdos das colunas cujos títulos são marcados, ao final,
pelo numeral 2; (b) valores devidos dos tributos PIS e COFINS apurados com base nos
conteúdos das colunas cujos títulos são marcados, ao final, pelo numeral 1.
Quanto à duplicidade do lançamento dos valores referentes aos PA de setembro,
outubro e novembro/2016, a decisão de piso bem pôs a questão:
Conforme planilha que integra os AI, acostada aos autos às f. 646-667, c/c a planilha
"EFD CONTRIBUIÇÕES OUTUBRO 2014 A DEZEMBRO 2016.xlsx" entregue à
fiscalização verifica-se que no presente processo foi constituído o valor referente às
contribuições apuradas nesses meses abatidas com os créditos apurados ao amparo da
decisão tomada no bojo daquele indigitado Agravo de Instrumento que antecipou os
efeitos da tutela. Isto é, do total das contribuições apuradas nesses meses foram
descontados os créditos disponíveis e apurados com base nesse Agravo de Instrumento.
Sendo tais créditos insuficientes e tendo a Impugnante utilizado créditos extemporâneos
de períodos anteriores à propositura da indigitada ação judicial para abater o restante
das contribuições apuradas, a fiscalização incluiu nos AI que integram os autos do
processo no 10283.725328/2017-13, corretamente, essas diferenças, conforme abaixo
demonstrado para PIS:
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725344/2017-14

O mesmo se aplica à COFINS.
Assim, não houve violação às prescrições do art. 142 do CTN, tampouco aos art.
9° e 10 do Decreto 70.235, de 1972.
Isso porque restando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a
permitir a identificação da infração imputada e estando presentes nos autos todos os documentos
que serviram de base para a autuação sob exame, não há falar-se em nulidade, tampouco em
cerceamento de defesa.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 886
DF CARF MF
Original